Tribunal: TJSP
Processo: 2152000-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DESTAQUE DA VERBA DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. Admissibilidade. É firme a jurisprudência do C. STJ no sentido da possibilidade de desmembramento do montante principal do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DESTAQUE DA VERBA DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. Admissibilidade. É firme a jurisprudência do C. STJ no sentido da possibilidade de desmembramento do montante principal do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais, estes mediante a juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, nos termos do art. 22, § 4o, e 23 da Lei 8.906/94. Tese firmada no Tema no 608 dos recursos repetitivos: "Não há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários advocatícios, quando não excederem ao limite, possam ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito principal observe o regime de precatórios". Súmula Vinculante n° 47 e REsp no 1.347.736-RS. Ausência de impedimento legal
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152000-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante
VINICIUS VILELA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravado MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE EPITÁCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152000-87.2019.8.26.0000 -Voto no 12.767
2
COMARCA:
FORO DE PRESIDENTE EPITÁCIO
AGRAVANTE:
VINICIUS VILELA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO
INTERESSADO: ANDRÉ LUIZ AMARAL DE LANNA
VOTO N.o 12.767
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE VEÍCULO.
REPARAÇÃO DE DANOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS. REQUISIÇÃO DE
PEQUENO VALOR. DESTAQUE DA VERBA DO VALOR DO
CRÉDITO
PRINCIPAL.
Admissibilidade.
É
firme
a
jurisprudência do C. STJ no sentido da possibilidade de
desmembramento do montante principal do valor dos honorários
advocatícios sucumbenciais e contratuais, estes mediante a juntada
do contrato de prestação de serviços advocatícios, nos termos do
art. 22, § 4o, e 23 da Lei 8.906/94. Tese firmada no Tema no 608
dos recursos repetitivos: “Não há impedimento constitucional, ou
mesmo legal, para que os honorários advocatícios, quando não
excederem ao limite, possam ser executados mediante RPV, ainda
que o crédito dito principal observe o regime de precatórios”.
Súmula Vinculante n° 47 e REsp no 1.347.736-RS. Ausência de
impedimento legal
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento em que o agravante se
insurge contra a decisão agravada copiada às fls. 03/04 que indeferiu o fracionamento do
precatório para destaque dos honorários contratuais, por considerar que tal procedimento
viola o art. 100, § 8o, da CF, e art. 87, inciso I, de seu ADTC.
Alega o agravante ter sido contratado pelo autor, conforme cópia
do contrato de prestação de serviços advocatícios, mediante o pagamento de honorários
advocatícios de 30%, que correspondem ao valor de R$ 3.068,40. Argumenta que o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 30/10/2014, negou provimento ao Recurso
Extraordinário no 564.132/RS cujo objetivo era impedir o destaque dos honorários para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152000-87.2019.8.26.0000 -Voto no 12.767
3
pagamento por meio de RPV, assim como a Resolução no 115, do CNJ, no art. 5o, § 2o,
reconhece o direito de o advogado receber precatório ou RPV individualizado. Pretende a
expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com valor correspondente aos
honorários contratuais de R$ 3.068,40 e sucumbenciais de R$ 1.022,80, totalizando R$
4.091,20.
Inicialmente, o agravo foi distribuído à relatora então designada,
Desembargadora Dra. Ana Catarina Strauch, que indeferiu a liminar recursal, a fim de
permitir o contraditório (fls. 51).
Contraminuta às fls. 51/54.
É O RELATÓRIO.
O presente agravo foi distribuído a esta 27a Câmara de Direito
Privado por prevenção à Apelação 1000801-86.2015.8.26.0481, de relatoria da
Desembargadora Dra. Ana Catarina Strauch.
Cuida-se de ação de reparação de danos materiais e morais
fundado em acidente de trânsito, cujo pedido foi julgado procedente em parte na
sentença de fls. 238/244 do feito original, para condenar a ré ao pagamento de danos
materiais de R$ 1.139,40 e de R$ 6.000,00 de indenização por danos morais, verbas
essas que deverão ser acrescidas dos consectários legais. Considerou sucumbência
recíproca, condenando as partes a arcarem em proporções iguais com as custas e
despesas processuais, arbitrando os honorários advocatícios em 10% do valor da
condenação para cada parte, ressalvada a justiça gratuita concedida ao autor.
Interposta a apelação pelas partes, a sentença teve reforma
unicamente para adequação dos índices de correção monetária e juros de mora àqueles
ora adotados pelo C. STJ (fls. 303/311 do feito original). Majorou-se os honorários
advocatícios devidos ao patrono da ré para 15% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152000-87.2019.8.26.0000 -Voto no 12.767
4
Iniciada a fase de cumprimento de sentença em face da Fazenda
Pública do Município réu, o autor apresentou o cálculo da dívida de R$ 10.228,03 para o
autor, e de R$ 1.022,80 para seu patrono, ambos posicionados para dezembro/2018 (fls.
01/03 do procedimento de cumprimento de sentença).
Decorrido o prazo para pagamento e impugnação pela Fazenda
Municipal, a sociedade de advogados que patrocinou os interesses do autor requereu a
expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com valor correspondente aos
honorários contratuais de R$ 3.068,40 e sucumbenciais de R$ 1.022,80, totalizando R$
4.091,20.
Seguiu-se a decisão agravada que indeferiu o requerimento de
destaque dos honorários do precatório por meio de ofício de pequeno valor, com o
seguinte teor:
O credor pretende a expedição de oficio requisitório de pequeno valor
englobando os honorários contratuais (R$ 3.068,40) e os honorário de
sucumbência (R$ 1.022,80) da planilha homologada no cumprimento de
sentença, muito embora a parte destacada, não supere o teto para o
RPV da fazenda municipal, não se pode destacar o valor dos honorários
do precatório para pagamento por meio de ofício de pequeno valor,
conforme solicitado pelo patrono do exequente a fls. 01/05, considerando
que tal proceder viola o artigo 100, § 8o da Constituição Federal e
artigo87, I, de seu ADCT). Neste sentido: AI no Agravo de Instrumento no
70057243263, 25a Câm. Cível do TJRS, Relator: Helena Marta Suarez
Maciel, Julgado em 25/03/2014). Ante o exposto, não havendo condições
de encaminhamento do ofício requisitório, indefiro a expedição. Os
autores deverão realizar novo peticionamento eletrônico, para RPV no
valor da sucumbência e para os honorários.
Seguindo o mesmo entendimento exposto no Agravo no
2151950-61.219.8.26.0000, em que também sou relator, o presente recurso comporta
provimento.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, qualificou o caso como o
que ora se discute como repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp
1.347.736/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 9/10/2013), firmando entendimento de que os
honorários constituem direito autônomo do causídico, que inclusive poderá executá-los
nos próprios autos ou em ação distinta, bem como que o art. 100, § 8o, da CF/88 não
proíbe, sequer implicitamente, que a execução dos honorários se faça sob regime
diferente daquele utilizado para o crédito dito "principal".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152000-87.2019.8.26.0000 -Voto no 12.767
5
Confira-se:
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. EXECUÇÃO CONTRA A
FAZENDA
PÚBLICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESMEMBRAMENTO
DO
MONTANTE
PRINCIPAL
SUJEITO A
PRECATÓRIO. ADOÇÃO DE RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE.
DA NATUREZA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. No direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os de
sucumbência, pertencem ao advogado, e o contrato, a decisão e a
sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser
executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei
8.906/94, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
2. A sentença definitiva, ou seja, em que apreciado o mérito da causa,
constitui, basicamente, duas relações jurídicas: a do vencedor em face
do vencido e a deste com o advogado da parte adversa. Na primeira
relação, estará o vencido obrigado a dar, fazer ou deixar de fazer alguma
coisa em favor do seu adversário processual. Na segunda, será imposto
ao vencido o dever de arcar com os honorários sucumbenciais em favor
dos advogados do vencedor.
3. Já na sentença terminativa, como o processo é extinto sem resolução
de mérito, forma-se apenas a segunda relação, entre o advogado e a
parte que deu causa ao processo, o que revela não haver acessoriedade
necessária entre as duas relações. Assim, é possível que exista crédito
de honorários independentemente da existência de crédito "principal"
titularizado pela parte vencedora da demanda.
4. Os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico,
que inclusive poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta.
5. Diz-se que os honorários são créditos acessórios porque não são o
bem da vida imediatamente perseguido em juízo, mas não porque
dependem, necessariamente, de um crédito dito "principal". Assim, não é
correto afirmar que a natureza acessória dos honorários impede que se
adote procedimento distinto do que for utilizado para o crédito "principal".
A REGRA DO ART. 100, § 8o, DA CF/88.
6. O art. 100, § 8o, da CF/88 não proíbe, sequer implicitamente, que a
execução dos honorários se faça sob regime diferente daquele utilizado
para o crédito dito "principal". O dispositivo tem por propósito evitar que o
exequente utilize de maneira simultânea mediante fracionamento ou
repartição do valor executado de dois sistemas de satisfação do crédito
(requisição de pequeno valor e precatório).
7. O fracionamento vedado pela norma constitucional toma por base a
titularidade do crédito. Assim, um mesmo credor não pode ter seu crédito
satisfeito por RPV e precatório, simultaneamente. Nada impede, todavia,
que dois ou mais credores, incluídos no polo ativo de uma mesma
execução, possam receber seus créditos por sistemas distintos (RPV ou
precatório), de acordo com o valor que couber a cada qual.
8. Sendo a execução promovida em regime de litisconsórcio ativo
voluntário, a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV
(art. 100, § 3o da CF/88), deve levar em conta o crédito individual de cada
exequente. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público desta
Corte.
9. Optando o advogado por executar os honorários nos próprios autos,
haverá regime de litisconsórcio ativo facultativo (já que poderiam ser
executados autonomamente) com o titular do crédito dito "principal".
10. Assim, havendo litisconsórcio ativo voluntário entre o advogado e seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152000-87.2019.8.26.0000 -Voto no 12.767
6
cliente, a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV, deve
levar em conta o crédito individual de cada exequente, nos termos da
jurisprudência pacífica desta Corte.
11. O fracionamento proscrito pela regra do art. 100, § 8o, da CF/88
ocorreria, apenas, se o advogado pretendesse receber seus honorários
de sucumbência parte em requisição de pequeno valor e parte em
precatório. Limitando-se o advogado a requerer a expedição de RPV,
quando seus honorários não excederam ao teto legal, não haverá
fracionamento algum da execução, mesmo que o crédito do seu cliente
siga o regime de precatório. E não haverá fracionamento porque assim
não pode ser considerada a execução de créditos independentes, a
exemplo do que ocorre nas hipóteses de litisconsórcio ativo facultativo,
para as quais a jurisprudência admite que o valor da execução seja
considerado por credor individualmente considerado.
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 564.132/RS, SUBMETIDO AO
RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
12. No RE n. 564.132/RS, o Estado do Rio Grande do Sul insurge-se
contra decisão do Tribunal de Justiça local que assegurou ao advogado
do exequente o direito de requisitar os honorários de sucumbência por
meio de requisição de pequeno valor, enquanto o crédito dito "principal"
seguiu a sistemática dos precatórios. Esse recurso foi submetido ao rito
da repercussão geral, considerando a existência de interpretações
divergentes dadas ao art. 100, § 8o, da CF/88.
13. Em 3.12.2008, iniciou-se o julgamento do apelo, tendo o relator,
Ministro Eros Grau, negado provimento ao recurso, acompanhado pelos
votos
dos
Ministros
Menezes
Direito,
Cármen
Lúcia,
Ricardo
Lewandowski e Carlos Ayres Brito. O Ministro Cezar Peluso abriu a
divergência ao dar provimento ao recurso. Pediu vista a Ministra Ellen
Gracie. Com a aposentadoria de Sua Excelência, os autos foram
conclusos ao Min. Luiz Fux em 23.4.2012.
14. Há, portanto, uma maioria provisória, admitindo a execução de forma
autônoma dos honorários de sucumbência mediante RPV, mesmo
quando o valor "principal" seguir o regime dos precatórios.
15. Não há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os
honorários advocatícios, quando não excederem ao valor limite, possam
ser executados mediante RPV, mesmo que o crédito dito "principal"
observe o regime dos precatórios. Esta é, sem dúvida, a melhor exegese
para o art. 100, § 8o, da CF/88, e por tabela para os arts. 17, § 3o, da Lei
10.259/01 e 128, § 1o, da Lei 8.213/91, neste recurso apontados como
malferidos.
16. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-
C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008.
Nesse sentido, outro julgado do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DIREITO
AUTÔNOMO DO CAUSÍDICO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO EM NOME
DO ADVOGADO. ART. 23 DA LEI N. 8.906/94.1. A regra geral,
insculpida no art. 23 do Estatuto da OAB, estabelece que "os honorários
incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem
ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença
nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja
expedido em seu favor".2. Os honorários, contratuais e de sucumbência,
constituem direito do autônomo do advogado, que não pode ser
confundido com o direito da parte, tal como dispõe a Lei n. 8.906/94.3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152000-87.2019.8.26.0000 -Voto no 12.767
7
Assim, não se pode considerar que a referida verba seja acessório da
condenação.4. De fato os honorários, por força de lei, possuem natureza
diversa do montante da condenação, ensejando em si força executiva
própria, dando a seus titulares a prerrogativa de executá-los em nome
próprio, sem contudo violar o disposto no art. 100, § 4o, da Constituição.
Agravo regimental provido. AgRg no REsp 1221726/MA - Agravo
Regimental no Recurso Especial 2010/0205657-9, Ministro HUMBERTO
MARTINS, Segunda Turma, Data do Julgamento: 23/04/2013
Dje
02/05/2013.
Vale ressaltar o caráter divisível da obrigação imposta ao
devedor, pois o artigo 23 da Lei no 8.906/94 estabelece que:
Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou
sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para
executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório,
quando necessário, seja expedido em seu favor.
Oportuno mencionar, ainda, que o C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça expediu a Resolução no 583/2012, que alterou o artigo 3o da
Resolução no 199/2005, dispondo:
Artigo 3o, § 1o - Ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário
quando se tratar de honorários sucumbenciais e de honorários
contratuais.
§ 2o Os honorários sucumbenciais, arbitrados em percentual sobre a
condenação ou em valor fixo (parágrafos 3o e 4o do art. 20 do Código de
Processo Civil), não devem ser considerados como parcela integrante do
valor devido a cada credor para fins de classificação do requisitório como
de pequeno valor, sendo expedida requisição própria. (Sublinhei).
§ 3o Os honorários contratuais devem ser considerados como parcela
integrante do valor devido a cada credor para fins de classificação do
requisitório como de pequeno valor. (Grifei) § 4o Em se tratando de RPV
em que houve renúncia, o valor devido ao beneficiário somado aos
honorários contratuais não pode ultrapassar o valor máximo estipulado
para tal modalidade de requisição.
Apresenta a resolução a opção ao patrono que, na qualidade de
beneficiário, tem o direito de pleitear o pagamento de forma individualizada.
Com relação aos créditos decorrentes de honorários advocatícios
contratuais, é entendimento jurisprudencial assente, de acordo com a tese firmada pelo
STJ no julgado do REsp 1.347.736/RS, Tema no 608 dos recursos repetitivos, que “Não
há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários advocatícios,
quando não excederem ao valor limite, possam ser executados mediante RPV, ainda que
o crédito dito 'principal' observe o regime dos precatórios”. Nesse sentido, relembre-se os
termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, a juntada do contrato de honorários antes da
expedição do precatório assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152000-87.2019.8.26.0000 -Voto no 12.767
8
quantia a ser recebida pelo outorgante, salvo se provado que o valor já foi pago,
destacam-se ainda a Súmula Vinculante no 47, in verbis:
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do
montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza
alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou
requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos
créditos dessa natureza.
Confiram-se os julgados:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
RESERVA
DO
PERCENTUAL.
OMISSÃO DO CONTRATO. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR LÍQUIDO
RECEBIDO PELO CLIENTE. 1. É pacífica a jurisprudência do STJ no
sentido de que "a alegação de inobservância de regras de distribuição
processual entre os órgãos fracionários de um Tribunal constitui nulidade
relativa que deve ser arguida pela parte interessada na primeira
oportunidade, sob pena de preclusão" (REsp 1.370.263/MG, Rel. Ministro
Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 20/02/2014, DJe 25/09/2014).
2. Dispõe a Lei n. 8.906/94 que "se o advogado fizer juntar aos autos o
seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de
levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos
diretamente, por dedução de quantia a ser recebida pelo constituinte,
salvo se este provar que já as pagou" (§ 4° do art. 22). 3. Realizada as
exigências da habilitação, há direito potestativo do advogado em receber
os seus honorários, nos termos em que contratados, decotando-se
diretamente do crédito a ser auferido pelo vencedor. 4. No tocante à base
de cálculo, na omissão do contrato, a dedução dos honorários deverá
ocorrer de acordo com a quantia efetivamente recebida pelo cliente, ou
seja, sobre seu valor líquido. Deveras, o destaque da remuneração do
advogado dar-se-á após a exata definição do crédito a ser recebido pelo
credor, posteriormente ao desconto dos consectários legais. 5. Recurso
especial não provido. (REsp 1376513/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 22/11/2017).
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA São Paulo 17a Câmara de Direito Público Agravo de
Instrumento
no
2120277-50.2019.8.26.0000
-
São
Paulo
5/5
DESMEMBRAMENTO
DO
MONTANTE
PRINCIPAL
SUJEITO A
PRECATÓRIO. RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO
DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OU CONTRATUAIS. 1. Na
hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem não está em
conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
os honorários constituem direito autônomo do causídico, que os poderá
executar nos próprios autos ou em outra ação, seguindo rito distinto do
crédito principal. 2. O patrono dos exequentes ostenta legitimidade para
requerer, nos próprios autos da execução de sentença proferida no
processo em que atuou, o destacamento da condenação dos valores a
ele devidos a título de honorários sucumbenciais ou contratuais, sendo
certo que, nesta última hipótese, deve proceder à juntada do contrato de
prestação de serviços advocatícios, consoante o disposto nos arts. 22, §
4o, e 23 da Lei 8.906/1994. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial
provido. (REsp 1657321/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017 grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152000-87.2019.8.26.0000 -Voto no 12.767
9
Os valores referentes à condenação principal e à verba honorária
- sucumbencial - são autônomos e independentes, portanto, não se trata de
fracionamento do débito. Assim, a cisão do precatório, apenas individualiza o que é
devido a cada um dos credores, não encontrando, assim, qualquer vedação pelo artigo
100, da Constituição Federal.
Neste Tribunal:
PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO VALOR
PRINCIPAL. É firme a jurisprudência do C. STJ no sentido da
possibilidade de desmembramento do montante principal do valor dos
honorários advocatícios, mediante a juntada do contrato de prestação de
serviços advocatícios, nos termos do art. 22, § 4o, e 23 da Lei 8.906/94.
Tese firmada no Tema no 608 dos recursos repetitivos: “Não há
impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários
advocatícios, quando não excederem ao limite, possam ser executados
mediante RPV, ainda que o crédito dito principal observe o regime de
precatórios.
Recurso
provido.
(AI2120277-50.2019.8.26.0000,
rel.
NUNCIO THEOPHILO NETO, Órgão julgador: 17a Câmara de Direito
Público, j. 28/01/2020).
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR OU PRECATÓRIO. DESTAQUE
DA VERBA DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. Admissibilidade.
Desmembramento de requisição de honorários contratuais em relação ao
débito principal. Pretensão ao levantamento da verba honorária nos
autos em que autuaram os patronos. Admissibilidade (art. 22, § 4o, da Lei
no 8.906/94). Súmula Vinculante n° 47 e REsp no 1.347.736-RS. Ausência
de impedimento legal. Decisão reformada. Recurso provido. (AI.
2151918-56.2019.8.26.0000, rel. Décio Notarangeli, Órgão julgador: 9a
Câmara de Direito Público, j. 05/09/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIGITAL. Decisão singular que indeferiu o
pedido de destacamento da verba contratual formulado pelo exequente.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários Advocatícios Contratuais.
Requisição de Pequeno Valor Ou Precatório. Destaque da verba do valor
do crédito principal. Pretensão à expedição de requisição de pequeno
valor ou precatório, tendo por objeto honorários advocatícios contratuais.
Admissibilidade (art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94). Súmula Vinculante n°
47 e REsp no 1.347.736-RS. Precedentes desta Casa. Decisão
reformada.
Recurso
de
agravo
de
instrumento
provido.(AI
2043534-33.2018.8.26.0000, rel. Maurício Fiorito, Órgão julgador: 3a
Câmara de Direito Público, j. 29/05/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Destaque do
crédito principal para pagamento de honorários contratuais, quando da
expedição do requisitório. Cabimento. Inteligência dos artigos 22, § 4o, e
23, da Lei 8.906/94, bem como Resolução 115/10 do CNJ e Portaria
9.095/14 do TJSP. Agravo desprovido. (AI 3001035-51.2017.8.26.0000,
rel. Ferreira Rodrigues, Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152000-87.2019.8.26.0000 -Voto no 12.767
10
11/12/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
Insurgência contra decisão que indeferiu a pretensão à expedição de
requisitório de pequeno valor correspondente à verba honorária
contratual, a ser destacada do valor principal. Reforma necessária.
Admissibilidade da dedução da verba devida pela expropriada a título de
honorários advocatícios contratuais, do valor relativo à indenização.
Exegese da Súmula Vinculante no 47 e do artigo 22, § 4o, da Lei no
8.906/94 (EOAB) .Precedentes desta C. Nona Câmara e do E. Superior
Tribunal
de
Justiça.
Decisão
reformada.
Recurso
provido.
(AI
2105679-62.2017.8.26.0000, rel. Rebouças de Carvalho, Órgão Julgador:
9a Câmara de Direito Público, j. 25/10/2017).
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Pretensão à
expedição de guia de levantamento correspondente à verba honorária
contratual destacada do valor principal. Possibilidade. O pagamento
direto ao patrono da exequente está vinculado ao pagamento do valor
devido pela Fazenda, e desde que o contrato de honorários seja juntado
antes de expedido o mandado de levantamento, e a exequente não prove
que o pagamento já fora efetuado. Inteligência dos arts. 22, § 4.o, e 23,
da Lei n.o 8.906/94, bem como do art. 5.o, inciso XI, §§ 2.o e 3.o, da
Resolução CNJ n.o 115/10, e art. 4.o, §§ 2.o e 5.o da Portaria TJSP n.o
9.095/14. Irrelevante se tratar de verba destinada especificamente à
educação, consoante precedente do C. Superior Tribunal de Justiça
Recurso provido, com observação. (AI 2113759-15.2017.8.26.0000; rel.
Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público, j.
19/10/2017).
Dessa forma, sendo possível a expedição de ofício requisitório
individualizado para o recebimento dos honorários advocatícios contratuais, não há
qualquer óbice à pretensão do agravante, de modo que a reforma da decisão recorrida
se impõe.
O recurso é provido para reformar a decisão agravada e permitir a
expedição de a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com valor
correspondente aos honorários contratuais de R$ 3.068,40 e sucumbenciais de R$
1.022,80, totalizando R$ 4.091,20, acrescido dos consectários legais, já efetuado o
destacamento do crédito devido ao autor.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator